Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724849-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): SHALOM CONSULTORIA LTDA E OUTROS Agravado (s): RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SHALOM CONSULTORIA LTDA E OUTROS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento no 0712885-07.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor do RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência onde a parte autora visa o arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, bem como o arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados são relevantes, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Contudo, o arresto de bens é medida extrema que somente pode ser determinado quando houver relevantes indícios de que haverá dissipação do patrimônio, sendo prudente aguardar o contraditório sobre os fatos alegados, quando novos elementos de convicção poderão ser trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os requeridos a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da(s) parte(s) ré(s), fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que a medida extrema de arresto se faz necessária, uma vez que há provas robustas de que as empresas do conglomerado econômico estão dilapidando patrimônio para esquivarem-se do pagamento das obrigações dos consumidores, a exemplo da ação pauliana n. 0008957-97.2022.8.16.0001, em trâmite da 17a Vara Cível de Curitiba – PR, também de patrocínio do ora causídicos, na qual foi deferida liminar que determinou a indisponibilidade de dois imóveis dados como pagamento em virtude de simulação de negócio jurídico e por preço vil. Pontuam que, atualmente, há crédito, ainda, em nome das empresa do grupo, especialmente da empresa do grupo ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), CNPJ: 36.057.668/0001-12, capaz de garantir a efetividade da ação de origem, antes de ser alienado ou arrestado em outras ações, é o imóvel por ela adquirido junto à construtora MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., conforme faz prova a certidão de matrícula constante nos presentes autos (Id de origem no 131672584). Destacam que o crédito sobre o aludido imóvel ainda é suficiente para garantir a demanda examinada, pois não foi indicado em outros processos e o seu valor de venda é de R$ 64.500.000,00 (sessenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), conforme pode ser verificado no dossiê do imóvel e na reportagem do jornal “O Globo”. Ressaltam que, diante das provas robustas da prática de fraude (pirâmide financeira) por todos os envolvidos, aguardar eventual contraditório para, só então, realizar o arresto de valores e bens não traria qualquer efetividade ao processo, já que os envolvidos esvaziariam seus patrimônios previamente, o que inclusive já está ocorrendo. Requerem seja deferida tutela de urgência recursal para determinar: a) O arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 3.663.365,11 (três milhões seiscentos e sessenta e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), expedindo-se o competente ofício para constar a existência da presente ação, bem como intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA; a.2) O arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, conforme relação da MARINHA DO BRASIL. No mérito, postulam a reforma do decisum agravado. Os recorrentes comprovam o pagamento do preparo (Id no 37692164). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil[i], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vê-se que os autores/agravantes celebraram com a RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. contratos Particulares de Cessão Temporária de Uso de Protocolos (Criptoativos), pelo qual adquiriram e cederam as aludidas criptomoedas para a contratada, comprometendo-se em pagar uma rentabilidade mensal (aluguel), nos termos da cláusula 4a dos instrumentos, apontando que, atualmente, possuem o patrimônio total de R$ 3.633.365,11 (três milhões seiscentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), referentes aos contratos/aportes realizados, bem como das rentabilidades/saques não pagos, conforme comprovantes foram anexados aos autos. Ao término do contrato, segundo consta, em caso de não renovação ou em caso de rescisão por culpa da contratada, os clientes têm o direito de receber integralmente os valores de seus patrimônios, inclusive de eventuais saques/rentabilidades pendentes, o que ocorre no presente caso. Afirmaram que a primeira agravada parou de repassar as rentabilidades (aluguéis), bem como atrasou o pagamento dos contratos findados, juntamente com a agravada COMPRALO INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA. O descumprimento das avenças ensejou o ajuizamento da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos, na qual se postulou o arresto cautelar, o que foi indeferido pela d. Magistrada singular, como constante do relatório. Em juízo de cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Conforme o art. 301 do CPC[ii], a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a probabilidade do direito dos agravantes decorre dos contratos e comprovantes dos aportes juntados aos autos originários (Id (s) do processo de origem no (s) 131671473, 131671476, 131671487, 131671479 e 131671489). Lado outro, é notório que os agravados são investigados por suspeita de pirâmide financeira, conforme documentos. Em consulta aos andamentos processuais no PJe, detectam-se diversas ações propostas contra a primeira agravada neste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como demandas no Poder Judiciário do Estado do Paraná, informações estas trazidas aos autos pelos autores/agravantes, inclusive a ação pauliana n. 0008957-97.2022.8.16.0001, em trâmite da 17a Vara Cível de Curitiba – PR (Id no 37692173), o que reforça a necessidade do arresto. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de os agravantes não conseguirem reaver o dinheiro que investiram, pois que as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas envolvidas nesse tipo de atividade se apropriam do dinheiro dos investidores, após a descoberta do esquema criminoso, sem retornar o capital investido. A locatária RENTAL COINS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA., constante nos contratos anexados aos autos, e a proprietária dos imóveis os quais pretendem ver arrestados ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme constatado. Ressalta-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá abranger todo o capital investido pelos agravantes. Ademais, trata-se de medida reversível, pois, a qualquer tempo, no decorrer do processo poderá ser desconstituído o arresto em comento, caso julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação proposta. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência recursal para determinar: a) O arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC (Id no 37692174), até o limite de R$ 3.663.365,11 (três milhões seiscentos e sessenta e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), expedindo-se o competente ofício para constar a existência da presente ação, bem como intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. a.2) O arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. (CNPJ: 36.057.668/0001-12) e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA (CPF 362.089.558-90), conforme relação da MARINHA DO BRASIL (Id de origem no 131672586). Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil [iii]. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [i] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [ii] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [iii] Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.